Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. VALOR MÍNIMO DE VENDA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que autorizou a alienação de bem imóvel por iniciativa particular, fixando o valor mínimo de venda em 100% da avaliação, e indeferiu pedido de autorização para captação de imagens e visitação ao imóvel por potenciais compradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a flexibilização do valor mínimo de venda do imóvel para 80% da avaliação; e (ii) saber se é admissível a autorização judicial para ingresso de terceiros no imóvel com fins de publicidade e visitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor mínimo de venda em 100% da avaliação está em conformidade com o art. 891, parágrafo único, do CPC e com o Provimento Judicial n. 48/2020 da Corregedoria do TJDFT, não havendo ilegalidade na decisão agravada.
4. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, XI, da CF/1988, impede a autorização judicial para ingresso de terceiros no imóvel ocupado por pessoa que não integra o processo, mesmo que com fins de publicidade e visitação.
5. A ocupação do imóvel por terceiros pode dificultar a alienação, mas não justifica a violação de garantias constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação do valor mínimo de venda em 100% da avaliação na alienação por iniciativa particular, conforme o CPC e provimentos judiciais.”
“2. A inviolabilidade do domicílio impede a autorização judicial para ingresso de terceiros em imóvel ocupado por pessoa estranha ao processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPC, art. 891, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1196984, 0706391-94.2019.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21/08/2019, DJe 3/9/2019.